Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-38.2024.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APARELHAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ACOMPANHADA DO DEMONSTRATIVO DE VALORES INADIMPLIDOS. ASSINATURA DA PARTE DEVEDORA. PROVA ESCRITA. RECONHECIMENTO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA. JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DA DEVEDORA, CONTEMPLANDO AMORTIZAÇÃO DE JUROS DAS PARCELAS VINCENDAS. PLANILHA DE DÉBITO CONFORME PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDAS DESNECESSÁRIAS. INAPTIDÃO TÉCNICA INEXISTENTE. PROCESSO DEVIDAMENTE APARELHADO. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO.
1. O contrato de mútuo traduzido em cédula de crédito bancário assinado pelas partes e devidamente acompanhado de demonstrativo das parcelas em aberto e evolução do débito consubstanciam prova escrita apta a aparelhar ação injuntiva manejada com o escopo de serem perseguidas as prestações convencionadas, porquanto encerram instrumento escrito que contemplam obrigação de pagar quantia certa.
2. Aparelhada a pretensão injuntiva com documentos que lastreiam a subsistência da obrigação de pagar o débito apurado e não havendo ainda controvérsia sobre a firmação do contrato nem sobre a assinatura nele aposta, porquanto matérias reservadas à iniciativa da parte obrigada, a pretensão resta devidamente aparelhada, tornando inviável se afirmar a carência de ação da parte autora sob o prisma da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ou das condições da ação ou, ainda, inaptidão técnica da peça inicial.
3. O legislador processual não exige, como pressuposto e condição de procedibilidade da pretensão injuntiva, seu aparelhamento com extratos bancários do obrigado se aparelhada com contrato bancário acompanhado da evolução do débito conferindo o atributo de título injuntivo ao instrumento que permite a apreensão de que ostenta obrigação de pagar, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou, ainda, de adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer passível de lhe ser imputada, reservando aos reputados obrigados, de sua parte, o direito de infirmarem a imputação no ambiente dos embargos, que descortina amplo contraditório sobre a matéria objeto da prestação (CPC, art. 700).
4. Aviada ação monitória com o apontamento do débito em demonstrativo tecnicamente adequado, não se afigura viável ao juiz da causa, em substituição ao réu, interceder no valor do débito apurado se, em princípio, encontra respaldo material na prova escrita, determinando que o adeque, ajustando os valores demonstrados na memória de cálculo, pois suplanta esse controle a simples aferição das condições da ação e pressupostos processuais, implicando incursão sobre a obrigação, cuja desconstituição ou modulação, a seu turno, estão reservadas à parte contrária via do instrumento adequado.
5. A colocação de termo à ação sob o fundamento de inaptidão técnica da peça inicial não amalgama situação similar à extinção da relação processual fiada no abandono, porquanto tratam de hipóteses processuais e situações jurídicas inteiramente distintas, e, assim, o provimento terminativo lastreado na inaptidão da inicial não tem como pressuposto de eficácia a intimação pessoal da parte para saneamento dos vícios reputados existentes, mas tão somente do seu patrono, a quem é assegurado oportunidade para sanear as lacunas apontadas, acaso existentes (CPC, arts. 321 e 330, I).
6. A extinção o processo, sem resolução do mérito, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amalgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317).
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unanimidade.